Tribunal: TJDFT
Processo: 0719606-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Lesão Corporal. Crimes consumados. Dano moral presumido. Pedido expresso na denúncia. Restituição de bens apreendidos não utilizados para prática delituosa. Sentença reformada em parte. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por ameaça em contexto de violência doméstica. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática dos crimes descrito nos arts. 147 e 129, § 13o, do Código Penal. A defesa pede a absolvição por atipicidade das condutas e a restituição dos bens apreendidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o estado emocional do acusado exclui o dolo e, por conseguinte, a tipicidade da conduta; e, (ii) se os bens deverão ser restituídos imediatamente.

III. Razões de decidir.

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

4. É irrelevante que o réu estava bêbado ou emocionalmente alterado, uma vez que o estado de embriaguez ou de fúria não descaracteriza o delito, nos termos do art. 28 do CP.

5. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes.

6. Tendo em vista que os bens apreendidos são lícitos, não possuam nexo instrumental, o acusado é seu proprietário legítimo e não há indícios de que fatos semelhantes voltem a ocorrer, cabível a não destruição dos objetos, mantendo-os sob custódia policial, até segunda ordem.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.